Tribunal: STF
Processo: Rcl 83141
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Isaac Felipe Machado da Silva, em 13.8.2025, contra ato da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, que, em decisão proferida no Processo n. 0800207-46.2024.4.05.8504, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal ao negar o pedido de habilitação apresentado pela defesa. 



    2. O reclamante afirma que, “para indeferir o pleito [de habilitação da defesa nos autos], o Juízo da 9ª Vara Federal do Estado de Sergipe utilizou-se de fundamentos já invocados em decisão pretérita – provavelmente proferida em relação a pedido de acesso formulado por outro investigado –, afirmando que não seria possível habilitar o Reclamante nos autos em comento em virtude da existência de diligências em andamento” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a 9ª Vara Federal do Estado do Sergipe indeferiu, por duas vezes consecutivas, o acesso de ISAAC MACHADO à quebra de sigilo nº 0800207-46.2024.4.05.8504 (...) mesmo após ambos os pedidos formulados pelo Reclamante terem sido expressamente fundamentados na Súmula Vinculante nº 14 e na jurisprudência consolidada desse Supremo Tribunal Federal, que apontam para a necessidade de disponibilização dos elementos já documentados no processo e que não digam respeito a diligências em andamento” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “os termos da referida súmula são expressos ao garantir o acesso aos elementos de prova já documentados e que não dizem respeito a eventuais diligências em andamento, de forma que a mera leitura do enunciado sumular já seria suficiente, data maxima venia, para deferir o pedido de acesso formulado por ISAAC MACHADO” e que “a única restrição que pode ser imposta ao acesso da Defesa é sobre os documentos que dizem respeito a eventuais diligências em andamento, cuja publicidade poderia prejudicar a investigação dos fatos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Destaca que “as decisões que indeferiram os pedidos de acesso de ISAAC MACHADO ‘fundamentaram’ tal negativa apenas no fato de que o presente incidente ‘encontra-se em fase de diligências, as quais já foram deferidas e estão em andamento’. Ou seja, data maxima venia, a argumentação é genérica e ‘inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos’, tendo em vista que não houve a explicação, devidamente fundamentada, da maneira com que o acesso aos elementos já produzidos e documentados poderia vir a prejudicar tais investigações” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Ressalta que “se busca, em verdade, é o acesso àqueles elementos probatórios que já foram documentados, ou seja, já juntados aos autos, e que não interfiram nas investigações” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Assinala ser “razoável assumir que, tratando-se de uma medida investigativa de quebra de sigilo de dados telemáticos que já tramita há mais de 1 (um) ano, certamente existem documentos que já foram produzidos e devidamente formalizados, cujo acesso não prejudicaria quaisquer eventuais diligências em andamento” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) O recebimento e o processamento da reclamação constitucional, nos termos do art. 102, inciso I, alínea ‘i’, da Constituição da República, e dos arts. 156 e ss. do Regimento Interno dessa Suprema Corte; 



    b) A intimação da Autoridade Reclamada para que apresente informações, na esteira do que prevê o art. 157 do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal; 



    c) A intimação da Procuradoria-Geral da República para que, se assim o desejar, manifeste-se, conforme inteligência do art. 160 do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal; 



    d) No mérito, que a reclamação seja integralmente provida a fim de que seja assegurado ao Reclamante o acesso aos elementos de prova, já documentados e que não digam respeito a diligências em andamento, obtidos na quebra de sigilo nº 0800207-46.2024.4.05.8504” (fl. 13, e-doc. 1).



    3. Em 18.8.2025, determinei fosse oficiado ao juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe (Processo n. 0800207-46.2024.4.05.8504), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa (e-doc. 10).



    4. As informações requisitadas foram prestadas pelo juízo reclamado em 27.8.2025 (e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, no Processo n. 0800207-46.2024.4.05.8504, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. O juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, ao prestar informações sobre o indeferimento do pedido de acesso da defesa do reclamante ao Processo n. 0800207-46.2024.4.05.8504, utilizou os seguintes fundamentos:



    “(...) No curso das investigações foram recebidas, pela polícia, algumas das informações requisitadas aos provedores de acesso listados na decisão, sendo que, em 13/03/2025,houve a apresentação de pedido de habilitação nos autos pelo reclamante ISAAC FELIPE MACHADO DA SILVA. 



    O Juízo solicitou, em 14/03/2025, informações ao MPF e ao DPF acerca da finalização das diligências, para fins de análise do pleito, oportunidade na qual a Polícia Federal, em20/03/2025, manifestou-se desfavoravelmente ao pedido, diante da ausência de resposta pelo provedor HOSTGATOR, bem como a necessidade de análise dos dados já recebidos, dos quais poderia haver o surgimento de novas informações, aptas a ensejar novos pedidos de diligências. 



    O MPF, em 31/03/2025, também se manifestou pela negativa da habilitação. 



    Em 09/04/2025, houve o indeferimento, nos termos a seguir: (...).



    O pedido de habilitação foi reiterado em 23/04/2025 e nova manifestação da Polícia Federal, em 09/05/2025, e pelo MPF, em 04/06/2025, ambas pela negativa de acesso,reiterando a necessidade de acesso a todos os dados de todos os provedores, antes da liberação ao investigado postulante. 



    Em análise dos autos, verificou-se que, efetivamente, somente o servidor HOSTGATOR não apresentou resposta ao ofício de quebra de sigilo de dados. E, em 01/07/2025, foi proferida decisão de renovação de ofício, agora com aplicação de multa processual, pelo descumprimento, na forma seguinte: (...).



    O ofício de cumprimento, com a advertência da multa imposta, foi expedido por este Juízo em 16/07/2025, aguardando cumprimento por parte do provedor de acesso. 



    Em 22/07/2025 houve a última movimentação do processo, pela juntada, por parte da Polícia Federal, de um Laudo Pericial - LAUDO Nº 049/2025 - SETEC/SR/PF/SE,referente aos dados recebidos do Provedor GOOGLE” (e-doc. 12).



    8. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido por haver diligências em curso. Afirmou que o feito “encontra-se em fase de diligências, as quais já foram deferidas e estão em andamento”. Ressaltou, ainda, que “todos os elementos de prova já consolidados encontram-se acostados aos autos do IPL nº PL 2020.0092820, sob a direção da autoridade policial e que não se confunde com o pedido em andamento nestes autos, que se resume a um dos capítulos da investigação” (fls. 8-9, e-doc. 12).



    9. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa da reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    10. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora